Tribunal: STF
Processo: HC 219399
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 3, pp. 48-50):



    EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290, CAPUT, DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LEI N° 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A AUTORIA DELITIVA RESTOU COMPROVADA COM FUNDAMENTO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM JUÍZO, AS QUAIS FORAM UNÍSSONAS EM CONFIRMAR QUE OS ENTORPECENTES FORAM DESCOBERTOS NA POSSE DO RÉU DURANTE ATO DE REVISTA COM O AUXÍLIO DE CÃO FAREJADOR. POR SUA VEZ, A MATERIALIDADE FOI RATIFICADA PELO LAUDO DEFINITIVO, QUE APONTOU A PRESENÇA DO TETRAHIDROCANABINOL (THC) E, BEM ASSIM, A PRESENÇA DO ALCALOIDE COCAÍNA. O PRESIDENTE DO FLAGRANTE, PARA ALÉM DO TERMO DE APREENSÃO, CONFECCIONOU DOCUMENTO REFERENTE À CADEIA DE CUSTÓDIA EM QUE CONSTAM AS INFORMAÇÕES SOBRE O MANUSEIO DOS ENTORPECENTES APÓS O ACAUTELAMENTO PELA AUTORIDADE MILITAR. NO MESMO SENTIDO, O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL ATESTA TER RECEBIDO O MATERIAL DE ANÁLISE EM ENVELOPE DEVIDAMENTE LACRADO E ETIQUETADO, O QUE DENOTA EXTENSO CUIDADO NA GUARDA E NO MANUSEIO DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. O DELITO RESTOU CARACTERIZADO PELA COMPROVAÇÃO DA NATUREZA E DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA NÃO INVIABILIZA O CONSUMO. A PRESUNÇÃO DO DANO EM NADA FERE OS PRINCÍPIOS DO ESTADO DE INOCÊNCIA E DA OFENSIVIDADE, DESDE QUE, COMO NO CASO SUB EXAMINE, SEJA REALIZADA SEM ARBITRARIEDADES E BASEADA EM ESTUDOS CONCRETOS. ASSIM, ANTE O RISCO DA DISTRIBUIÇÃO E DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES POR MILITARES QUE MANEJAM MATERIAIS BÉLICOS DE POTENCIAL LETALIDADE, MISTER MINIMIZAR O PERIGO COM O DEVIDO SANCIONAMENTO APENATÓRIO. TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A CRIMINALIZAÇÃO DO USO E DO PORTE DE DROGAS NOS QUARTÉIS, DE FORMA ESPECÍFICA, UMA VEZ QUE O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MILITARES EXIGE A UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO LETAL, TORNANDO-SE UM GRANDE RISCO AOS COMPANHEIROS DE FARDA E À COLETIVIDADE, UM MILITAR ENTORPECIDO DURANTE O SERVIÇO, ALÉM DE CONSTITUIR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. POR TAIS RAZÕES, NÃO SE PODE COMPARAR O MILITAR DENTRO DA CASERNA COM O USUÁRIO COMUM, SEQUER APENÁ-LO DA MESMA FORMA, HAJA VISTA O DEVER INESTIMÁVEL QUE É IMPOSTO ÀQUELE NA PRESTAÇÃO DE SEU SERVIÇO À PÁTRIA. EM CONSEQUÊNCIA, INEXISTE A INCIDÊNCIA DA LEI N° 11.343/2006. O ART. 290 DO CPM ENCONTRA-SE EM PLENA VIGÊNCIA E É DOTADO DE EFICÁCIA TANTO EM SEU PRECEITO PRIMÁRIO COMO NO SECUNDÁRIO. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO REMANSOSO DESTE TRIBUNAL CASTRENSE A INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DE TESES QUE BUSCAM A ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA REPRIMENDA COM FULCRO NOS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPM. A EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO A BEM DA DISCIPLINA NÃO OSTENTA CARÁTER PUNITIVO E NÃO DECORRE DO PODER DISCIPLINAR, MAS É MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MERA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE PESSOAL. A DESPEITO DISSO, NÃO PREVALECE A TESE DE QUE: “A EXCLUSÃO DO CONSCRITO DEVE, NO CASO CONCRETO IMPEDIR EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ACUSADO, SOB PENA DE BIS IN IDEM.”. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Busca-se, em caráter liminar, a cassação do acórdão impugnado para absolver o paciente, seja por vícios na cadeia de custódia da prova da materialidade do crime, seja por vedação ao bis in idem; subsidiariamente, pugna-se pela desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, visto tratar-se de civil.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente